Tribunal: TJSP
Processo: 1029385-28.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de recolhimento a menor do preparo recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. CONSÓRCIO. Cláusula penal. Ausência de comprovação do efetivo prejuízo ao grupo. Impossibilidade de cobrança. Jurisprudência desta E. Corte e do C. STJ. Correção monetária. Termo inicial a partir de cada desembolso efetuado pelo consorciado. Adoção da Tabela

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de recolhimento a menor do preparo recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. CONSÓRCIO. Cláusula penal. Ausência de comprovação do efetivo prejuízo ao grupo. Impossibilidade de cobrança. Jurisprudência desta E. Corte e do C. STJ. Correção monetária. Termo inicial a partir de cada desembolso efetuado pelo consorciado. Adoção da Tabela Prática deste E. TJSP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.